Tribunal: TJPA
Processo: 0803818-17.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803818-17.2020.8.14.0015

APELANTE: FRANCIVALDO CHAVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA E ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. CÁLCULO DE PENA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

DO PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE

I. A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJ/PA.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

II. A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Todavia, a materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão e entrega de parte do dinheiro roubado. Por sua vez, as testemunhas relataram que foram acionadas para atender uma ocorrência. A vítima teria abordado a guarnição lesionada e ensanguentada, devido as agressões sofridas no roubo. Ao chegarem no local, a vítima reconheceu o apelante que, uma vez revistado, apresentou parte do dinheiro roubado. Frise-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e harmônicos com os outros elementos de prova, como a própria confissão do recorrente, prestada perante Juiz de Direito. Em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Desta feita, não há espaço para a tese de insuficiência de provas suscitada no apelo. Condenação mantida.

DA DOSIMETRIA

III. A defesa requereu a revisão da dosimetria e a imposição de regime menos gravoso. Embora o cálculo de pena não tenha sido um primor, constata-se que a personalidade do recorrente e as consequências do crime foram valoradas desfavoravelmente, com base em fatos concretos dos autos. Na sentença, o magistrado ressaltou o abalo sofrido pelo ofendido e esclareceu que o apelante tem propensão para a prática de crimes, fato facilmente confirmado pela leitura de sua extensa folha criminal. Logo, havendo dois vetores judiciais negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base

acima do mínimo legal”.
Na segunda fase da dosimetria a pena permaneceu inalterada, dada a compensação entre agravantes e atenuantes. Houve aumento tão somente na terceira fase do cálculo, em razão da majorante do concurso de pessoas, operação que resultou no acréscimo da fração mínima de um terço, empregada corretamente pelo julgador. Ao final, o regime prisional escolhido foi compatível com a pena corporal aplicada. Desta forma, não há nada a ser reparado na

dosimetria de pena.
Pena mantida.

Recurso de

apelação

conhecido e improvido.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
,

tudo na

conformidade

do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FRANCIVALDO CHAVES DA SILVA,
inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime semiaberto, mais quarenta dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Castanhal/PA.

Nas razões, a defesa requereu a concessão de medida liminar, para que o apelante responda ao processo em liberdade.

No mérito, postulou pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas, ex vi do art. 386, inciso VII, do CPPB, pois para sustentar uma condenação criminal, é mister a presença de provas de autoria e materialidade do crime, as quais não poderiam ser supridas pela confissão do acusado. Subsidiariamente, a defesa requereu a revisão da dosimetria de pena e a fixação de regime menos gravoso ao apelante. Ao final, requereu o conhecimento e provimento da presente apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo improvimento do recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial, o crime foi assim narrado:

“[...] Consta que no dia 21 de novembro de 2020, por volta das 15h:30min, na Travessa Benjamin Constant, mais precisamente no local conhecido popularmente por “Beco do Sol”, bairro centro, neste município de Castanhal/PA, o denunciado FRANCIVALDO CHAVES DA SILVA foi preso em flagrante delito após, em unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, mediante violência, terem roubado a quantia de R$600,00 (seiscentos reais) pertencente à vítima RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA. No dia e hora retro mencionados a vítima RAIMUNDO estava ingerindo bebida alcoólica num barzinho localizado no local popularmente conhecido por “Beco do Sol”, quando foi abordado pelo ora denunciado FRANCIVALDO e outros três indivíduos não identificados, os quais o surpreenderam e passaram a agredi-lo, obtendo êxito em roubar da vítima a quantia de R$600,00 (seiscentos reais) que estavam em sua porta-cédulas, evadindo-se do local logo após o fato. Ato contínuo a vítima RAIMUNDO acionou policiais militares que praticavam rondas de rotina pelo local, comunicando-lhes o ocorrido e declarando ser capaz de identificar os autores dos fatos casso os visse. Desse modo a guarnição da polícia militar formada por DIONEY JAQUES CASTRO; ANDRÉ MURILLO DE SOUSA PAULA; e ARLITON SARRAF GORDO, passou a diligenciar junto com a vítima em busca dos autores do fato delituoso, obtendo-se êxito em localizar e identificar o denunciado FRANCIVALDO CHAVES DA SILVA, o qual foi abordado e após revista pessoal, foi encontrado em seu poder somente a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais), haja vista que os R$600,00 (seiscentos reais) roubados da vítima já haviam sido divididos em partes iguais entre os quatro autores do delito. FRANCIVALDO não colaborou com as investigações policiais, razão pela qual não foi possível identificar, nem localizar o paradeiro dos demais agentes que com ele concorreram para o sucesso da prática delituosa. Diante das circunstâncias apontadas, a res furtiva foi apreendida (ID Num. 21348901 - Pág. 14) e o denunciado encaminhado para a delegacia de polícia para adoção das providencias pertinentes ao caso. Relevante ressaltar que a vítima RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA reconheceu o denunciado FRANCIVALDO CHAVES DA SILVA como sendo uma das pessoas que lhe agrediu para lhe roubar a quantia R$600,00 (seiscentos reais). [...]” (SIC)

DO PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE

A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em habeas corpus, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJ/PA.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Todavia, a materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão e entrega de parte do dinheiro roubado (fl. 12 e 51). Por sua vez, as testemunhas relataram que foram acionadas para atender uma ocorrência. A vítima teria abordado a guarnição lesionada e ensanguentada, devido as agressões sofridas no roubo. Ao chegarem no local, a vítima reconheceu o apelante que, uma vez revistado, apresentou parte do dinheiro roubado. Transcrevo trechos dos depoimentos expostos na sentença:

“[...] Que estavam em ronda na Paes de Carvalho quando um senhor chegou com a cara toda lesionada, nariz sangrando e informou que tinha sido roubado. Que foi roubado no beco do Sol por quatro indivíduos que o lesionaram e subtraíram R$ 600,00. Que o depoente pegou a viatura e foi até o local. Que chegando lá tinham umas 6 a 7 pessoas e a vítima reconheceu o acusado. Que na revista encontraram R$ 150,00. Que os parceiros dele tinham corrido. Que o acusado informou que ajudou a roubar, mas não bateu na vítima [...]” (Declarações da testemunha ministerial Dioney Jaques Castro – ID 27787614).

“[...] Que estavam em diligência próximo ao Beco do Sol e a vítima os abordou. Que ela informou que tinha sido roubada por umas 5 pessoas e que elas ainda estavam no beco do Sol. Que se dirigiram ao Beco e o ofendido identificou o acusado. Que antes dos Policiais revistarem as pessoas que ali estavam a vítima logo apontou o acusado. Que as outras pessoas não foram reconhecidas pela vítima [...]” (Declarações da testemunha ministerial André Murillo de Paula – ID 27787613).

Frise-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, sobretudo quando colhidos mediante

contraditório

e
harmônicos
com os outros elementos de prova, como a própria
confissão
do recorrente, prestada perante Juiz de Direito.

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO POLICIAL EM JUÍZO. CORROBORA ELEMENTOS DO INQUÉRITO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE. I - Os elementos produzidos no inquérito, quando corroborados pela prova judicial, poderão ser utilizados para a formação do convencimento acerca da materialidade e autoria.
II - Segundo jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade do agente.
[...] VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07163540820198070007 DF 0716354-08.2019.8.07.0007, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 08/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 21/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...]”

Em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Desta feita, não há espaço para a tese de insuficiência de provas suscitada no apelo. Logo, mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a revisão da dosimetria e a imposição de regime menos gravoso.
Transcrevo

o cálculo de pena.

“[...]

O denunciado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. Sobre antecedentes o princípio constitucional da inocência acarretou a perda da finalidade material nesse item. Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, nada constando nos autos de desabonador, eis que ficou demonstrado que ele trabalhava em uma pizzaria.
Em relação à personalidade, ele demonstrou, com a referida atitude, tendente à prática criminosa.
Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão.
As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo “a atitude durante ou após a conduta criminosa”, indicam no presente caso a ocorrência de confissão e o abalo moral na vítima.
A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima é nula, eis que não concorreu com a conduta. Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações justificam afastamento do mínimo legal, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu. 2)- Atenuantes e Agravantes (2a . Fase): Presente uma circunstância atenuante: a confissão (artigo 65, III, d do CPB). Presente uma circunstância agravante: a reincidência (artigo 61 do CP). Assim, realizo suas compensações e mantenho como reprimenda intermediária a fixada acima. 3)- Causas de aumento e diminuição (3a. Fase): Inexistem causas de diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal. Sobre as causas de aumento da parte especial, presentes uma delas: concurso de pessoas (art. 157, §2o, II do CPB). Assim, exaspero a reprimenda em 1/3, deixando-a em exatos 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do artigo 33, §1o, “b” do CPB. [...]”

Embora o cálculo de pena não tenha sido um primor, constata-se que a personalidade do recorrente e as consequências do crime foram valoradas desfavoravelmente, com base em fatos concretos dos autos. Na sentença, o magistrado ressaltou o abalo sofrido pelo ofendido e esclareceu que o apelante tem propensão para a prática de crimes, fato facilmente confirmado pela leitura de sua extensa folha criminal. Logo, havendo dois vetores judiciais negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se

a elevação da pena-base

acima do mínimo legal”.

Na segunda fase da dosimetria a pena permaneceu inalterada, dada a compensação entre agravantes e atenuantes. Houve aumento tão somente na terceira fase do cálculo, em razão da majorante do concurso de pessoas, operação que resultou no acréscimo da fração mínima de um terço, empregada corretamente pelo julgador. Ao final, o regime prisional escolhido foi compatível com a pena corporal aplicada.
Desta forma, não verifico nada a ser reparado na dosimetria de pena.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos exatos

termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/08/2022